Tribunal: TJDFT
Processo: 0721010-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721010-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA REZENDE DOS SANTOS, MAURICIO DA FONSECA JUNIOR AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cassia Rezende dos Santos e Mauricio da Fonseca Junior em face da decisão[1] que, nos autos da ação de indenização por benfeitorias[2] que manejam em desfavor da agravada – Urbanizadora Paranoazinho S/A –, rejeitara o pedido de sobrestamento do curso da ação reivindicatória nomeada (processo no 0705199-40.2021.8.07.0006), assim como da liquidação de sentença referente à obrigação de pagar que lhes fora cominada (processo no 0700849-67.2025.8.07.0006), ambas aviadas pela agravada, até o desenlace do pleito indenizatório que manejam. Segundo o provimento arrostado, o que a parte autora almeja com o aviamento da ação indenizatória é impedir o cumprimento de sentença transitada em julgado, assim como o processamento de liquidação de sentença, sobejando ausentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida. De sua parte, inconformados, os agravantes objetivam a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o trâmite do executivo (autos no 0705199-40.2021.8.07.0006), assim como da liquidação de sentença referente à obrigação de pagar que lhes fora cominada (autos no 0700849-67.2025.8.07.0006), até o desenlace do pleito indenizatório que manejam (autos no 0700960- 51.2025.8.07.0006), no bojo do qual almejam a composição das benfeitorias e acessões erigidas no imóvel. No mérito, requerem a reforma do provimento arrostado para que, confirmando o provimento liminar, lhes seja garantido o direito de retenção do imóvel até que ultimado o reembolso pelas acessões e benfeitorias agregadas ao imóvel[3], consoante o perseguido por meio de ação indenizatória. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegaram, em suma, que, na condição de possuidores do imóvel nomeado de Conjunto 01, apartamento 101, Lote 15, do Condomínio Império dos Nobres, realizaram diversas benfeitorias no bem, cuja valorização, a seu ver, não poderia ser apropriada pela agravada sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa. Aduziram que a ocupação do bem ocorrera de forma pública, contínua e pacífica, por mais de 15 (quinze) anos, circunstância que, em tese, lhes conferiria o direito à indenização pelas acessões realizadas, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255, parágrafo único, do Código Civil. Explicaram que, embora a sentença proferida na ação reivindicatória (Processo no 0705199-40.2021.8.07.0006) tivesse reconhecido o domínio da agravada sobre a terra nua, não houvera deliberação quanto ao pedido reconvencional de indenização pelas benfeitorias, o qual restara prejudicado por inércia processual. Sustentaram, contudo, que tal omissão não impediria a rediscussão da matéria em ação própria, tampouco obstaria o exercício do direito de retenção até o adimplemento da obrigação indenizatória. Frisaram que a agravada, ao adquirir a gleba da Fazenda Paranoazinho, tinha pleno conhecimento da existência de edificações no local, assumindo, por conseguinte, o risco de eventual obrigação de indenizar os ocupantes. Apontaram, ainda, que a jurisprudência do TJDFT tem reconhecido o direito à indenização em hipóteses análogas, especialmente quando demonstrada a boa-fé dos possuidores e a ausência de clandestinidade ou violência na ocupação. Ponderaram que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência para suspensão da imissão na posse e da liquidação por arbitramento, desconsiderara os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável, consubstanciado na iminência de perda da posse antes da devida compensação pelas benfeitorias. Reafirmaram que a tutela antecipada pleiteada visava resguardar o resultado útil do processo, evitando que sejam desalojados sem a prévia apuração e quitação do valor das melhorias realizadas, em afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Aduziram, por fim, que a liquidação por arbitramento em curso (Processo no 0700849-67.2025.8.07.0006), ora promovida pela agravada, deveria ser sobrestada até o trânsito em julgado da ação indenizatória, sob pena de se instaurar execução de obrigação pecuniária sem a devida compensação dos créditos dos agravantes. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cassia Rezende dos Santos e Mauricio da Fonseca Junior em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por benfeitorias que manejam em desfavor da agravada – Urbanizadora Paranoazinho S/A –, rejeitara o pedido de sobrestamento do curso da ação reivindicatória nomeada (processo no 0705199-40.2021.8.07.0006), assim como da liquidação de sentença referente à obrigação de pagar que lhes fora cominada (processo no 0700849-67.2025.8.07.0006), ambas aviadas pela agravada, até o desenlace do pleito indenizatório que manejam. Segundo o provimento arrostado, o que a parte autora almeja com o aviamento da ação indenizatória é impedir o cumprimento de sentença transitada em julgado, assim como o processamento de liquidação de sentença, sobejando ausentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência pretendida. De sua parte, inconformados, os agravantes objetivam a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o trâmite do executivo (autos no 0705199-40.2021.8.07.0006), assim como da liquidação de sentença referente à obrigação de pagar que lhes fora cominada (autos no 0700849-67.2025.8.07.0006), até o desenlace do pleito indenizatório que manejam (autos no 0700960- 51.2025.8.07.0006), no bojo do qual almejam a composição das benfeitorias e acessões erigidas no imóvel. No mérito, requerem a reforma da decisão arrostada para que, confirmando o provimento liminar, lhes seja garantido o direito de retenção do imóvel até que ultimado o reembolso pelas acessões e benfeitorias agregadas ao imóvel, consoante o perseguido por meio de ação indenizatória. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que, em sede de provimento antecipatório, seja suspensa, no ambiente da ação indenizatória que agora promovem os agravantes, a reintegração da agravada na posse do imóvel identificado como Condomínio Império dos Nobres, Conjunto 1, Lote 15, Setor Habitacional Boa Vista, Região Administrativa de Sobradinho-DF, uma vez que, consoante a decisão[4] proferida nos autos da sentença que resolvera a ação que transitara no bojo do processo no 0705199-40.2021.8.07.0006, atualmente em fase de cumprimento de sentença, fora ela reconhecida como legítima possuidora do bem, sobrestando-se, ainda, o trâmite da liquidação de sentença referente à obrigação de pagar que lhes fora cominada (autos no 0700849-67.2025.8.07.0006) até o desenlace do pleito indenizatório. Segundo alegaram os agravantes, conquanto tenha sido assegurada pelo título executivo que aparelha o cumprimento de sentença individualizado a reintegração da agravada na posse do imóvel nomeado, assiste-lhes o direito de indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel e, por conseguinte, direito à retenção do bem até que sejam devidamente indenizados, o que legitima a suspensão da ordem de desocupação até o recebimento da indenização perseguida. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a apreciar a pretensão de liminar vindicada Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[5] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Pontuadas essas considerações, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelos agravantes e as evidências que emergem da documentação que coligiram, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, que, ressalve-se, tem natureza cautelar, afigura-se desprovido de suporte legal. Com efeito, a agravada ajuizara, em 03/05/2021, ação reivindicatória com pedido de indenização em desfavor dos agravantes, almejando sua reintegração na posse do imóvel nomeado, identificado como Condomínio Império dos Nobres, Conjunto 1, Lote 15, Setor Habitacional Boa Vista, Região Administrativa de Sobradinho-DF, ao argumento de que, amparada por justo título, é a legítima proprietária do imóvel. Citados, os agravantes se defenderam e apresentaram reconvenção almejando, além da declaração de usucapião da área objeto da ação reivindicatória, indenização pelas benfeitorias existentes no imóvel e retenção por benfeitorias em garantia dessa indenização. Todavia, esses pedidos reconvencionais restaram indeferidos por falta de atendimento à determinação judicial, ensejando, portanto, o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a possibilidade de demandarem indenização pelas benfeitorias que erigiram nos imóveis e, por extensão, direito de retenção até que viessem a ser indenizados. Devidamente processada a lide, sobreviera sentença, que, de sua vez, acolhera o pedido reintegratório, resguardando à autora reintegração na posse do imóvel individualizado, como se infere do dispositivo que ora se transcreve[6]: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido reivindicatório e determino que a autora URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A. seja imitida na posse do imóvel objeto da Matrícula n. 18.490 do 7o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, situado ao Condomínio Império dos Nobres, Conjunto 01, Lote 15, Setor Habitacional Boa Vista, Região Administrativa de Sobradinho-DF, com exceção da unidade n. 104. Condeno a parte ré a pagar à UPSA indenização pelos frutos civis do imóvel que deixou de lucrar, no valor correspondente ao aluguel mensal do lote, sem as benfeitorias. Fixo a data da citação 08/11/2022 (Id. 141889040). como termo inicial da obrigação de pagar, sendo o termo final a efetiva imissão do autor na posse. Os valores serão apurados em liquidação por arbitramento. Deixo de fixar critério de correção porque os alugueis serão liquidados de acordo com o valor atual de mercado. Incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir da liquidação. Declaro extinto o processo com fundamento no art. 487, I do CPC. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo os honorários em 10% da condenação, observado o valor atribuído à cada parte. Suspendo a exigibilidade das custas e dos honorários devidos por Cassia, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. O mandado de imissão na posse deverá ser expedido assim que ocorrer o trânsito em julgado.” Os agravantes, inconformados com aludida resolução, apelaram, mas o inconformismo que deduziram restara desprovido, sendo preservada incólume a sentença, conforme acórdão que restara assim ementado[7]: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. OBJETO. IMÓVEL. PARCELAMENTO. CONDOMÍNIO IMPÉRIO DOS NOBRES. FAZENDA PARANOAZINHO. FRAÇÃO DESTACADA DO PARCELAMENTO. AUTORA. AQUISIÇÃO. TÍTULO DOMINIAL. NEGÓCIO JURÍDICO TRANSLATIVO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. AVERBAÇÃO. PROPRIEDADE DO BEM. DEMONSTRADA. DEFESA. CONTESTAÇÃO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULARES. IMÓVEL. GLEBA MAIOR DE TERRAS. FAZENDA “PARANOAZINHO”. MODULAÇÃO DA ÁREA VINDICADA EM QUINHÕES. OBJETO. DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE QUINHÃO DESTACADO DA ÁREA MAIOR. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESSUPOSTOS: POSSE COM ANIMUS DOMINI, CONTÍNUA E SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO FIXADO (15 ANOS). BEM USUCAPÍVEL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO CIVIL (CC, ART. 1.238). GÊNESE CONSTITUCIONAL. FÓRMULA ANÔMALA DE REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTO IRREGULAR. INSUBSISTÊNCIA. FORMA DE MATERIALIZAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO APERFEIÇOADO. INDICAÇÃO PRECISA. ÁREA GUARNECIDA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDIVIDUALIZADA. NATUREZA DA ÁREA. TERRA PARTICULAR. UNIÃO FEDERAL. OPOSIÇÃO EM LIDE DIVERSA. AFIRMAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PEDIDO. DESISTÊNCIA. ÁREA CONTROVERTIDA. NATUREZA PRIVADA/PARTICULAR. REGISTRO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA. RÉUS. POSSE. TEMPO. CONSIDERAÇÃO DESDE QUANDO INICIADA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RES HABILIS. TERRENO PARTICULAR. COISA PASSÍVEL DE AQUISIÇÃO. OCUPAÇÃO. POSSE NÃO CONFIGURADA. TEMPO INFERIOR A 15 (QUINZE) ANOS. MORADIA. NÃO ESTABELECIMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÓBICE À PRETENSÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE FÁTICA. POSSE EXERCIDA. OPOSIÇÃO CONFIGURADA. POSSE MANSA E PACÍFICA INFIRMADA. PRESSUPOSTOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO APERFEIÇOADOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. AQUISIÇÃO DA TERRA-NUA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NATUREZA PETITÓRIA. MATÉRIA A SER SUSCITADA EM RECONVENÇÃO. PRETENSÃO RECONVENCIONAL EXTINTA DE FORMA PREMATURA. IRRESIGNAÇÃO. NÃO FORMULAÇÃO. PRECLUSÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR A SER AVENTADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. FORMULAÇÃO EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE PROCEDIMENTAL. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo a regulação procedimental estabelecida pelo estatuto processual vigente, a impugnação ao valor da causa deve ser formulada em ambiente de preliminar agregada à contestação, sob pena de preclusão, e, assim, não deduzida no momento processual adequado, a faculdade que assistia ao réu de debater o valor da causa resta seplantada pela preclusão temporal, tornando inviável que a faculdade seja reprisada em ambiente apelatório (CPC, art. 293). 2. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurada a formulação de pretensão petitória consubstanciada em ação reivindicatória como instrumento apropriado a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, resultando que, não dependente seu aviamento da prévia qualificação da mora do ocupante, o processo, aparelhado com o título de propriedade e não remanescendo controvérsia sobre a ocupação da coisa, resta fornido do indispensável à resolução da pretensão petitória. 3. A usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade pela posse prolongada e qualificada pelos requisitos estabelecidos pelo legislador, e, lastreado o pedido no disposto no artigo 1.238 do Código Civil, seu reconhecimento tem como premissas a comprovação, pelo postulante, da posse ininterrupta e sem oposição do imóvel usucapiendo, por 15 (quinze) anos e animus domini, afigurando-se prescindível o justo título, a boa-fé ou ainda a averiguação da dimensão da unidade imobiliária, reduzindo-se o aludido prazo para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha nela estabelecido sua residência ou tornado o imóvel produtivo, preservada a indispensabilidade de a coisa imóvel usucapienda ser passível de aquisição pela via da prescrição aquisitiva (CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, art. 102). 4. Os requisitos para a formulação e obtenção da declaração da usucapião sobre a área usucapida, em não se tratado do usucapião urbano especial regulado pelo Estatuto das Cidades (art. 10), são os dispostos pelo legislador civil (CC, art. 1.238), que, fiel à norma pragmática e programática inserta na Constituição Federal que resguarda a função social da propriedade, não estabelecera como condição a subsistência de matrícula individualizada da área usucapienda, inclusive porque inviável a criação desse pressuposto por ensejar o esvaziamento do instituto e construção de condição não albergada pelo legislador. 5. Estando a área que consubstancia o objeto da pretensão declaratória aviada no ambiente de ação de usucapião sob domínio particular e devidamente individualizada na inicial, o imóvel ressoa usucapível pela via da prescrição aquisitiva, e, assim, recaindo o objeto da pretensão sobre área estritamente particular e consolidada sob essa conformação dominial, não incide na vedação constitucional à aquisição originária sobre bens públicos (Constituição Federal, artigos 183, §3o, e 191, parágrafo único). 6. Sob a égide da legislação civil e registrária, os fatos de a área usucapienda estar inserida em área maior provida de matrícula imobiliária e objeto de parcelamento irregular não encerram óbice, no plano abstrato, à pretensão aquisitiva deduzida pela via da usucapião, à medida em que o eventual acolhimento do pedido ensejará a abertura de matrícula imobiliária destacada, que simplesmente continuará a matrícula originária, dando gênese a uma nova, e transmitirá ao usucapiente a área usucapida com as mesmas qualificações que anteriormente ostentara (STF, RE 422349, com repercussão geral; TJDFT, IRDR No 2016.00.2.048736-3 - IRDR 8), conforme, aliás, se verifica com a compra e venda de glebas rurais destacadas dum imóvel maior ou, quiçá, com os parcelamentos do solo urbano. 7. Consolidada a área objeto da pretensão aquisitiva sob domínio particular, todo o tempo de posse exercitada sobre o quinhão usucapiendo deve ser computado e considerado para fins de apuração da realização do interstício temporal necessário ao aperfeiçoamento da usucapião extraordinária, não se revestindo de sustentação legal a construção de tese no sentido de que somente a posse exercitada após a regularização fundiária do local seria passível de ser considerada para fins de aperfeiçoamento da condição temporal, precipuamente porque a posse sempre fora exercitada sobre área particular, portanto apta a ser usucapida (res habilis). 8. A posse direta e ad usucapionem efetivamente exercida sobre o bem é requisito inarredável e inexpugnável para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, devendo, com efeito, estar revestida dos caracteres de continuidade, pacificidade, bem como exercida com a intenção de dono no prazo estipulado, não podendo encerrar hiatos ou intervalos, vícios, defeitos e questionamentos, e, cuidando-se de usucapião em sua modalidade extraordinária, demanda a observância do prazo de 10 (dez) ou 15 (quinze) anos, conforme o caso e ainda que por accessio temporis, sem que haja oposição do proprietário ou de terceiros que reivindiquem o bem. 9. Não tendo sido preenchidos os requisitos indispensáveis ao aperfeiçoamento da prescrição aquisitiva pela via da usucapião extraordinária - posse com ânimo de dono exercitada de forma contínua, mansa, pacífica e por mais de 15 anos sobre área particular especificamente delimitada, ou mesmo pelo prazo de 10 anos, desde que ali tenham os ocupantes estabelecido sua residência -, conforme exigido pelo legislador codificado (CC, art. 1.238), deve ser infirmada a exceção de usucapião formulada em ambiente de contestação, rejeitando-se o pretendido reconhecimento dos possuidores como proprietários do quinhão usucapiendo, inviabilizando a transcrição do imóvel em seu nome. 10. Diferentemente das ações possessórias, que ostentam natureza dúplice, defronte o ajuizamento de ação reivindicatória impõe-se ao réu que, ao se defender, concentre na contestação toda a matéria de defesa e, se o caso, avie o correlato pedido indenizatório expressamente sob a forma de ação de reconvenção, visando acautelar-se para a hipótese de acolhimento do pedido reivindicatório que lhe fora direcionado, derivando desse regramento que, extinta prematuramente a lide reconvencional, contra o que não se insurgiram os reconvintes, o havido ressoa hábil a ensejar o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conforme emerge do princípio da eventualidade, tornando inviável que os ocupantes do imóvel reivindicado repristinem o pedido em ambiente recursal. 11. A inobservância da regra que determina que, em hipótese de ação reivindicatória, eventuais pedidos de indenização ou retenção por benfeitorias realizadas pelos réus, ou mesmo direcionado à aquisição da terra-nua, sejam formulados por intermédio de reconvenção, por tratar-se de ação tipicamente petitória desguarnecida de caráter dúplice, enseja o implemento da preclusão consumativa, inviabilizando que, restando os demandados sucumbentes sem que lhes tenha sido assegurada a indenização correlata ou a retenção dos imóveis, tais postulações sejam formuladas em sede de recurso de apelação. 12. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1889560, 0705199-40.2021.8.07.0006, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) O acórdão que mantivera a imissão de posse veio a transitar em julgado em julgado em 22/11/2024[8], denotando que os agravantes, além da reintegração assegurada, tinham ciência de que deveriam desocupar o imóvel, sob pena de imissão forçada. Contudo, ao invés de adotarem as medidas necessárias para a transferência do imóvel nomeado, optaram os agravantes por permanecerem ocupando-o. O que sobreleva, ademais, é que, afigurando-se inteiramente descabida qualquer discussão sobre a proteção dispensada, os agravantes incorreram em evidente inércia na defesa de seus interesses e direitos, ensejando o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a possibilidade de demandarem indenização por benfeitorias e a retenção do imóvel até que compostos os incrementos agregados ao imóvel litigioso. Com efeito, em se tratando de ação reivindicatória, os agravantes, ao se defenderem, deveriam ter concentrado na contestação toda a matéria de defesa e, a despeito de terem formulado em reconvenção o pedido indenizatório que novamente deduziram, vislumbra-se que restara indeferida ante a inércia em atenderem às determinações judiciais, visando a acautelarem-se para a hipótese de acolhimento do pedido possessório que lhes fora direcionado. A falta de alegação oportuna dos direitos de indenização e de retenção em sede de contestação ensejara o aperfeiçoamento da preclusão consumativa, conforme, frise-se novamente, emerge do princípio da eventualidade, como se infere da literalidade da regra albergada no artigo 538 do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. § 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[9] pontua o seguinte: “Benfeitorias. Não podem ser alegadas na fase de cumprimento de sentença, até porque aquele que tem crédito originado delas pode querer exercer o direito de retenção, o que deverá ser solucionado naquela oportunidade, tendo em vista que há a necessidade de produzir prova das benfeitorias e de seu valor. 6. Direito de retenção. Deve ser alegado na contestação prévia à sentença objeto do cumprimento. Caso isso não tenha acontecido na fase cognitiva, o réu não pode opor impugnação deduzindo direito de retenção.” No mesmo sentido, é o entendimento de José Miguel Garcia Medina[10]: “Na ação fundada no art. 498 do CPC/2015, deverá o réu alegar o direito de retenção por benfeitorias na contestação, sob pena de preclusão, a fim de que o mesmo seja reconhecido na sentença (cf. § 1.o do art. 538 do CPC/2015). Nesse sentido já vinha se manifestando a jurisprudência, à luz do art. 461-A do CPC/1973: ‘A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a pretensão ao exercício do direito de retenção por benfeitorias tem de ser exercida no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Na hipótese de ação declaratória de invalidade de compromisso de compra e venda, com pedido de imediata restituição do imóvel, o direito de retenção deve ser exercido na contestação por força da elevada carga executiva contida nessa ação. O pedido de restituição somente pode ser objeto de cumprimento forçado pela forma estabelecida no art. 461-A do CPC [de 1973, correspondente aos arts. 498 e 538 do CPC/2015], que não mais prevê a possibilidade de discussão, na fase executiva, do direito de retenção. Esse entendimento, válido para o fim de impedir a apresentação de embargos de retenção, deve ser invocado também para impedir a propositura de uma ação autônoma de retenção, com pedido de antecipação de tutela. O mesmo resultado não pode ser vedado quando perseguido por uma via processual, e aceito por outra via’ (STJ, REsp 1.278.094/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.a T., j. 16.08.2012).” Oportuno transcrever, ainda, o elucidativo escólio de Luiz Guilherme Marinone[11], que, ao abordar a matéria, consigna o seguinte: “O direito de retenção deve ser alegado através de embargos somente no caso de execução de título extrajudicial. Tratando-se de cumprimento de sentença que impõe a entrega de coisa (art. 538, CPC), o direito de retenção deve ser afirmado na contestação. Nesse caso, o réu não pode opor impugnação, deduzindo seu direito de retenção. Na ação para a entrega de coisa, a ser cumprida pelo regime do art. 538, CPC, o valor das benfeitorias, acessões industriais, melhoramentos ou acréscimos deve ser apurado antes da sentença e não em “liquidação de sentença”. Se o réu tem a oportunidade de afirmar direito de retenção por ocasião da contestação, não há sentido em deixar para depois da sentença a apuração de tal valor, até porque a verificação da existência de benfeitorias (ou mesmo acessões industriais, melhoramentos ou acréscimos) indenizáveis exige prova relacionada com a apuração do seu valor. Frise-se que, tramitando o cumprimento de sentença sob o regime do art. 538, CPC, o direito de retenção deveria ter sido alegado, sob pena de preclusão temporal, na contestação (art. 538, §§ 1.o e 2.o, CPC). Mas a não alegação de direito de retenção na contestação não impede o demandado de exercer, noutro processo, pretensão ao ressarcimento pelas benfeitorias, acessões, acréscimos ou melhoramentos, necessários ou úteis, realizados na coisa. As duas pretensões são inconfundíveis. A alegação do direito de retenção em processo de execução autônomo, fundado em título extrajudicial, obedece ao disposto no art. 810, CPC.” Segundo o regramento legal, secundado pela doutrina, não tendo os agravantes, na fase de cognição, formulado satisfatoriamente pedido de retenção do imóvel até que fossem indenizados pelas benfeitorias nele erigidas, pois repisa-se, o pedido reconvencional que manejaram não fora conhecido ante a inércia em que incidiram, não se lhes afigura viável formular esse pedido em ação autônoma, porquanto se estava no ambiente de ação reivindicatória, permitindo que a matéria fosse arguida em sede de contestação. Saliente-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, cristalizara o entendimento no sentido de que o direito de retenção deve ser formulado na resposta ao pedido inicial, sob pena de preclusão, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DA COISA POR BENFEITORIAS. DIREITO QUE NÃO FORA EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA COM O MESMO FIM. INADMISSIBILIDADE. 1. Embargos à execução opostos em 30/06/2016. Recurso especial interposto em 25/08/2018 e concluso ao Gabinete em 07/12/2018. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da possibilidade de oposição de embargos de retenção por benfeitorias na hipótese dos autos, ante a sucessiva modificação da lei processual a respeito da matéria. 3. Embora o art. 744 do CPC/73, em sua versão original, previsse a oposição de embargos de retenção por benfeitorias em sede de execução de sentença judicial, a reforma implementada pela Lei 10.444/2002 suprimiu essa possibilidade. A partir de então, a retenção por benfeitorias pode ser pleiteada em embargos apenas nas execuções de títulos extrajudiciais para entrega de coisa certa. 4. Desde a reforma da Lei 10.444/2002, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação que tenha por objeto a entrega da coisa (restituição), pleitear a retenção por benfeitorias na própria contestação, de modo a viabilizar que o direito seja declarado na sentença e possa, efetivamente, condicionar a expedição do mandado restituitório. 5. Não arguida na contestação, opera-se a preclusão da prerrogativa de retenção da coisa por benfeitorias, sendo inadmissível o exercício da pretensão em embargos à execução ou impugnação e, tampouco, a propositura de ação autônoma visando ao mesmo fim. 6. A preclusão do direito de retenção não impede que o possuidor de boa-fé pleiteie, em ação própria, a indenização pelo valor das benfeitorias implementadas na coisa da qual foi desapossado. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.782.335/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73 2.Tendo o acórdão recorrido decidido a controvérsia relativa competência do órgão parcial para julgamento dos embargos de declaração com base na interpretação de norma local - no caso, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça -, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF, aplicável por analogia ao recurso especial. 3. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, embora em sede de ação possessória, cujo comando judicial tem intensa força executiva, o pedido de retenção de benfeitorias deva ser formulado em sede de contestação, sob pena de preclusão consumativa e vedação à propositura de ação autônoma, nos feitos de natureza meramente declaratória o referido pedido pode ser manejado em ação própria. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.595.685/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/2020.) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DIREITO NÃO EXERCIDO NA CONTESTAÇÃO, NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu estar precluso o eventual direito de retenção para indenização das benfeitoras, tendo em vista que ele não foi exercido no momento próprio. 2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que o direito de retenção por benfeitorias realizadas deve ser exercido no momento da contestação de ação de cunho possessório, sob pena de preclusão. Precedentes: AgRg no REsp 1.273.356/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 12.12/2014; REsp 1.278.094/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22.8.2012; entre outros. 3. Ainda que ultrapassado o referido óbice, do Recurso Especial não se poderia conhecer porque, em sua argumentação, não se verifica a indicação dos dispositivos de lei federal que a parte entende terem sido violados. 4. É pacífico o entendimento no STJ de que essa deficiência atrai a aplicação da Súmula 284/STF a impedir o conhecimento do recurso. Precedentes: AgInt no AREsp. 948.250/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 19.12.2016 e AgInt no AREsp. 971.503/SP, Rel. Min. Regina Helena Ccosta, DJe de 2.2.2017. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp n. 1.659.643/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. DISCUSSÃO NÃO REALIZADA NA FASE COGNITIVA. PRECLUSÃO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que, tratando-se de ação de reintegração de posse - como no caso dos autos -, o pedido de retenção das benfeitorias deve ser formulado no processo de conhecimento, no bojo da própria contestação (CPC, art. 922), sob pena de preclusão. 3. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 385.662/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2015, DJe de 6/4/2015.) Sob essa realidade é que, aperfeiçoada a preclusão, não se afigura viável que os agravantes se valham de via autônoma com o escopo de suspenderem a eficácia da coisa julgada que se aperfeiçoara. Aliado ao fato de que a arguição agora deduzida está acobertada pela preclusão, qualquer determinação volvida a obstar a efetivação do decidido implica desconsideração do efeito preclusivo e da eficácia próprios da coisa julgada. E é justamente o que almejam os agravantes, pois visam, por via transversa, reprisar matéria já acoberta pela preclusão e, mais do que isso, suspender a eficácia da coisa julgada que se aperfeiçoara em seu desfavor. Há que ser frisado que a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material – imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico – ao tornar imutável e indiscutível a sentença, impede a rediscussão da matéria por ela resolvida (CPC, art. 508[12]). Assim é que, tendo sido determinada a reintegração da agravada na posse do imóvel nomeado em decisão acobertada pela coisa julgada, sem assegurar direitos de indenização e de retenção do imóvel que fizera o objeto da reivindicatória, afigura-se inviável a rediscussão da questão em nova ação, sob o argumento de que ostentam os agravantes direito à indenização pelas benfeitorias e, por conseguinte, direito à retenção do bem. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela provisória de urgência de natureza cautelar que reclamaram. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo que sejam alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima e conforme as garantias e direitos subjetivos que são assegurados aos agravantes, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis à evidenciação da probabilidade do direito invocado. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 72226369 (fls. 17/139) – Pág. (120/122). [2] Petição de ID 72226369 (fls. 17/139) – Pág. (3/12). [3] - Agravo ID 69717061 (fls. 3/14). [4] Decisão de ID 72226376 (fls. 1232/1468) – Pág. (234/235). [5] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [6] Sentença de ID 72226375 (fls. 1032/1231) – Págs. (142/158). [7] Ementa de ID 72226376 (fls. 1232/1467) – Pág. (109/111). [8] Certidão de ID 72226376 (fls. 1232/1467) – Pág. (227). [9] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.109, https://proview.thomsonreuters.com. [10] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.109, https://proview.thomsonreuters.com. [11] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [12] - “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e às defesas, que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”